Tribunal: TJBA
Processo: 8055208-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055208-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VAGNER CRUZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Execução Fiscal. Penhora onlin
e
de valor em conta poupança. Impenhorabilidade. Embargos de declaração prejudicados.
Decisão agravada que, em execução fiscal, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via penhora online, determinando a manutenção da penhora com liberação progressiva conforme o pagamento das parcelas do acordo de parcelamento tributário firmado entre as partes. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, proteção que visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A documentação acostada aos autos comprova que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, conforme extrato bancário que indica expressamente tratar-se de "Conta Poup PF Multidata Mens". O valor constrito (R$ 2.517,78) encontra-se muito aquém do limite legal de 40 salários mínimos, atraindo a proteção da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do CPC. Embora a jurisprudência do STJ admita a manutenção de penhora realizada antes da adesão ao parcelamento tributário, tal entendimento não se aplica quando os valores constritos são absolutamente impenhoráveis, hipótese em que a liberação se impõe independentemente da existência de parcelamento. A manutenção de bloqueio sobre valores depositados em conta poupança, dentro do limite legal de proteção, por todo o período do parcelamento (48 meses), configura medida desproporcional e violadora do mínimo existencial.
D
ecisão agravada
reformada para
determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta poupança do agravante.
Agravo de instrumento provido.